Tribunal: TJBA
Processo: 8061345-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061345-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RUAN DE JESUS SANTANA ASSIS e outros

Advogado(s): GERALDO WAGNER CEZAR DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado por
Bel. Geraldo Wagner Cezar dos Santos
em favor de RUAN DE JESUS SANTANA ASSIS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos do processo nº 8000547-32.2025.8.05.0256, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Conforme consta dos autos da prisão preventiva nº 8000547-32.2025.8.05.0256, no dia 25 de setembro de 2025, por volta das 17h15min, a vítima Marcos Souza Pereira foi "brutalmente executada com diversos disparos de arma de fogo, sendo a maioria concentrados na região cefálica" (ID 483204506), na Rua Antônio Floriano, esquina com Rua Itajubá, Bairro Luís Eduardo Magalhães, em frente ao Bar Pai e Filho, na cidade de Teixeira de Freitas/BA. A investigação policial, consubstanciada no Relatório nº 70/2025, apontou o paciente e Ivanildo Paiva Moreira, vulgo "Carioca", como autores do homicídio, tendo como possível motivação uma desavença anterior entre a vítima e o padrasto do paciente, indivíduo conhecido como "Cabeça".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se a alegação de negativa de autoria pode ser analisada na via do habeas corpus; (b) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (c) se a condição de saúde do paciente é incompatível com o encarceramento; e (d) se as condições pessoais favoráveis são suficientes para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de negativa de autoria não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame de matéria fático-probatória, incompatível com a natureza sumária e documental do writ constitucional.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do delito (homicídio qualificado com características de execução, com diversos disparos concentrados na região cefálica), a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da evasão do paciente após a prática delituosa.

5. Não restou demonstrada a incompatibilidade da condição de saúde do paciente com o encarceramento, uma vez que, apesar de ter sofrido lesões por arma de fogo que exigiram intervenção cirúrgica, o relatório médico indica evolução favorável do quadro clínico, com alta hospitalar na condição de "melhorado", sem indicação de cuidados especiais que não possam ser prestados no sistema prisional, não se configurando a hipótese do art. 318, II, do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando devidamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundado exame de matéria fático-probatória."

"A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a gravidade do delito, seu modus operandi e a periculosidade do agente."

"A prisão domiciliar por motivo de saúde (art. 318, II, do CPP) somente se justifica quando comprovada a extrema debilidade por doença grave e a incompatibilidade da condição de saúde com a custódia em estabelecimento prisional, o que não se verifica quando o relatório médico indica evolução favorável do quadro clínico, sem necessidade de cuidados especiais."

"Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II; CP, art. 121, § 2º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6, DJe 25/05/2021; STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, T6, DJe 13/03/2023; TJ-BA - HC: 80297557820248050000, Rel. Des. ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, DJe 04/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061345-39.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Geraldo Wagner Cezar dos Santos, e como paciente RUAN DE JESUS SANTANA ASSIS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENT
E e, na parte conhecida,
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

64